Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744906-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GILMAR VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704196-14.2025.8.07.0005, por ajuizada por GILMAR VIEIRA (autor), determinou a religação imediata do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravado, sob pena de multa diária, aos seguintes termos (ID 250916812 na origem): “Alega a parte autora alega que a concessionária NEOENERGIA DISTRIBUIDA BRASÍLIA S.A suspendeu o fornecimento de sua energia elétrica. Sustenta que, mesmo após ter demonstrado o pagamento das faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2025, fato comunicado a empresa em 22/09/2025, esta se recusou a proceder ao restabelecimento da energia, exigindo o pagamento de débitos anteriores. Este juízo já decidiu anteriormente, em sede de liminar, para que a parte ré restabelecesse o fornecimento de energia no referido imóvel, sob pena de aplicação de multa, caso descumprisse o comando judicial. Analisando os documentos anexados (id 250722104, 205722106 e 250723958) não há como se ter a certeza de que se referem aos pagamentos referentes aos alegados meses em atraso. Entretanto, por se tratar de questão extremante sensível, entendo razoável que a energia na residência do autor seja imediatamente restabelecida. Dessa forma, intime-se a concessionária NEOENERGIA com URGÊNCIA, para que restabeleça, no prazo de máximo de 24 horas, o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, sob pena de aplicação e/ou majoração de multa já aplicada. Cumpra-se por Oficial de Justiça.” Em suas razões recursais (ID 77311971), argumenta que o corte no fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplemento de faturas anteriores, não abrangidas pelos comprovantes de pagamento apresentados pelo agravado, e que a suspensão foi realizada em estrita observância à Resolução no 1000/2021 da ANEEL, que autoriza a interrupção do serviço em caso de inadimplemento, desde que observadas as formalidades legais. Afirma que a decisão agravada não observou os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não houve comprovação da probabilidade do direito nem do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo indevida a concessão da tutela provisória. Pontua que a própria decisão agravada reconheceu a ausência de comprovação inequívoca dos pagamentos, o que evidencia a inexistência de verossimilhança nas alegações do agravado. Assevera que a determinação judicial de religação da unidade consumidora, mesmo diante da ausência de comprovação do adimplemento, viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, além de incentivar a inadimplência. Ressalta que, em cumprimento à ordem judicial, a unidade já foi religada, demonstrando boa-fé e respeito ao Poder Judiciário, afastando qualquer alegação de risco ao agravado. Defende que a multa cominatória imposta encontra-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive citando o julgamento do EAREsp 650.536. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da multa fixada em primeiro grau, considerando que a religação já foi efetivada. Caso mantida a obrigação imposta, a concessão de prazo suplementar para cumprimento da determinação judicial. Preparo aos IDs 77334284 e ss. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que a relação entre a agravante e o agravado é regida pelo Código de Defesa ao Consumidor. Compulsando os autos de origem, verifica-se a cautelar deferida ao autor bem como a multa foram determinadas em decisão anterior, prolatada em 17/03/2025 (ID 230674258 na origem). Vejamos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que a parte ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, pois as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março foram pagas. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois, conforme demonstrado no ID n. 230644492 as últimas três faturas de energia encontram-se quitadas. Sendo assim, a pretensão do autor relacionada ao restabelecimento do serviço merece acolhida, pois foram pagas as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme o documento em referência. Diante do pagamento do serviço referente aos últimos noventa dias, há que se restabelecer o serviço, conforme o art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os serviços de energia elétrica são essenciais tanto à prestação de serviços. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada mediante a utilização dos meios legais. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça a prestação de serviços de fornecimento de energia ao imóvel sito na Quadra 03, Conjunto A, lote 28 - Fundos, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, CEP no 73350-301, registrada na NEOENERGIA sob o número de código de instalação 539226 (ID n. 230644492), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas). Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da decisão. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação, dando-se por aperfeiçoada a citação/intimação mediante acesso da parte ré ao sistema, porquanto é cadastrada como instituição parceira no PJ-e. Intimem-se.” A requerida registrou ciência em 31/03/2025 (ID 231609795) e apresentou petição em que informava o cumprimento da liminar em 08/04/2025 (IDs 232032807 e ss.). Acostou a contestação em 28/04/2025 (IDs 233938637 e ss., todos na origem.). Em 23/05/2025, a Defensoria Pública relatou que o restabelecimento da energia só ocorreu em 07/04/2025, ou seja, com 5 (cinco) dias de atraso em relação ao prazo fixado judicialmente (IDs 236949574 e 236949577). Apresentou réplica em 04/09/2025 (ID 248817195, todos na origem). Em 22/09/2025, o requerente informou que, por circunstâncias pessoais, deixou de adimplir as faturas referentes aos meses 06, 08 e 09/2025, porém depois procedeu à quitação integral dos boletos. Alegou que a fornecedora novamente deixou de restabelecer a energia sem o pagamento dos débitos anteriores (ID 250719986 e ss. na origem). Sobreveio a decisão recorrida em 23/09/2025, em que o juízo a quo determinou a intimação da concessionária para restabelecer, no prazo de 24 horas, o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, sob pena de aplicação e/ou majoração da multa já aplicada (ID 250916812). Pois bem. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, apurados em período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação de eventual irregularidade, afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 699, segundo o qual a concessionária somente pode realizar o corte administrativo do serviço em relação ao consumo recuperado correspondente aos 90 dias imediatamente anteriores à constatação da fraude ou irregularidade. Confira-se: “Tema Repetitivo 699 Situação Trânsito em Julgado Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO ADMINISTRATIVO Questão submetida a julgamento Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço. Tese Firmada Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” De igual modo, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 357, estabelece de forma expressa que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Esse dispositivo normativo reforça a limitação temporal para a adoção de medidas coercitivas pelas distribuidoras, assegurando ao consumidor proteção contra cobranças pretéritas de caráter punitivo ou desproporcional. Dessa forma, havendo indícios probatórios de que o consumidor adimpliu as faturas referentes ao período de 90 (noventa) dias anteriores à data do corte, resta caracterizada a ilegalidade da suspensão do fornecimento efetuada pela concessionária, por ausência de fundamento legal e regulamentar que autorize tal medida, em violação aos parâmetros fixados tanto pela jurisprudência vinculante do STJ quanto pelas normas regulatórias da ANEEL. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica, em razão da existência de débito pendente. 2. O agravante sustenta que a cobrança é indevida e que a concessionária realizou inspeção unilateral na unidade consumidora, sem observância dos procedimentos legais, gerando débito questionável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito no pedido de tutela antecipada para manutenção do serviço de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento está amparada na legislação setorial. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado pela concessionária goza de presunção de veracidade e legalidade, sendo necessária dilação probatória para afastar seus efeitos, o que impede o deferimento de tutela antecipada com base em cognição sumária. 6. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência e permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento encontra respaldo na legislação setorial e na jurisprudência consolidada do STJ. A tutela de urgência para impedir o corte do serviço exige demonstração da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade administrativa sem a devida comprovação." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 255. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961778, 0746491-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, DJe 11/02/2025. (Acórdão 2017072, 0712900-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURIDIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela concessionária contra sentença a qual julgou procedente os pedidos da autora, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, suspensa por débito pretérito de recuperação de consumo referente aos 24 meses anteriores à constatação de ligação clandestina. Julgou também procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$13.651,09, atualizado pelo IPCA a contar da data de vencimento (7/10/2022) até a data da citação, a partir de quando incidiria tão somente a Taxa Selic. 1.1. A autora, em recurso adesivo, pleiteou a declaração de ilegalidade da cobrança e a separação de contas atuais das pretéritas. 2. Fato relevante. Apuração por meio de TOI no 136354 de consumo não faturado no período de 13/06/2020 a 13/06/2022, gerando cobrança de R$ 13.651,09 com vencimento em 07/10/2022, sendo obstado o fornecimento em 26/11/2022. 3. A decisão recorrida. Sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do serviço e procedente a reconvenção para condenar a consumidora ao pagamento do valor apurado de R$ 13.651,09. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito decorrente de recuperação de consumo apurado em período superior a 90 dias; e (ii) a condenação da concessionária em honorários advocatícios quando obteve êxito na reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo. O recurso adesivo da autora não merece conhecimento quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da cobrança por prejudicialidade, considerando a comprovação nos autos do pagamento integral do valor pela consumidora, esvaziando seu interesse recursal nesse ponto. 5.1. Quanto ao pedido de separação das contas atuais das pretéritas, configura-se inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto tal matéria não foi ventilada na petição inicial nem analisada pelo juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito apurado em período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade viola o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Tema 699, o qual limita a possibilidade de interrupção administrativa do serviço apenas ao consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude. 7. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 357, veda expressamente a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias contado da data da fatura vencida e não paga. 8. A comprovação, pela consumidora, do pagamento das faturas correspondentes aos 90 dias anteriores à interrupção do fornecimento caracteriza a ilegalidade do corte realizado pela concessionária. 9. A concessionária sustenta não poder ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios por ter logrado êxito na reconvenção. Contudo, os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive do resultado e da sucumbência desta. 9.1. Precedente: “(...) os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (...)”. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2024). 10. Precedente desta Corte: “(...) 3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 3.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. 4. No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente corresponde ao eventual subfaturamento apurado em relação ao período de 1o de setembro de 2019 a 30 de agosto de 2022. 4.1. Ademais, o recorrido trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses anteriores ao ajuizamento da demanda. 4.2. Observa-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão. 5. Percebe-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela agravante correspondente ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. 5.1. Além disso a recorrente também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.(0709454-88.2023.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 29/06/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da concessionária improvido. Tese de julgamento: "É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débito pretérito decorrente de recuperação de consumo apurado em período superior a 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, devendo a concessionária, para tais valores, utilizar-se dos meios ordinários de cobrança." Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/1995, art. 6o, §3o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 357; CPC, arts. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Tema no 699; TJDFT, 0732074-22.2022.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 24/11/2023; TJDFT, 0709454-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 29/06/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2024; TJDFT, 07070585320198070009, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07112981520198070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019. (Acórdão 2028079, 0702183-82.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) Assim, por ora, não se vislumbra fundamento suficiente para reformar a decisão agravada, sendo prudente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, onde poderão ser colhidos elementos para demonstrar o adimplemento ou não das obrigações recentes do consumidor. Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à suspensão da multa ou à concessão de prazo para o cumprimento da cautelar imposta pelo juízo singular. A concessionária não demonstrou ter obedecido à determinação judicial na presente circunstância. Além disso, possui o domínio técnico do fornecimento de energia e não demonstrou, no caso concreto, a necessidade de prazo adicional para reativar o serviço. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora